Tribunal: TJMT
Processo: 1003209-21.2016.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003209-21.2016.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ROGERIO SCHUSTER JUNIOR - CPF: 032.281.719-65 (ADVOGADO), ADM DO BRASIL LTDA - CNPJ: 02.003.402/0024-61 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), FLAVIO PIGATTO MONTEIRO - CPF: 944.044.459-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA DO OJBETO – SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS PRINCIPAIS – CONSTATAÇÃO – ALEGADO ERRO MATERIAL – INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022, DO CPC – TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE –
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Se os argumentos do embargante denotam mero inconformismo com o que foi julgado e rediscussão da matéria, não são os embargos de declaração via adequada para esses fins.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
ADM DO BRASIL LTDA.,
visando a reforma da decisão monocrática proferida neste feito, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, já que foi proferida sentença no feito originário – id. 5547272.

Aduz o embargante que ocorreu
erro material na decisão proferida, uma vez que no processo de origem, embargos à execução fiscal n. 6357-82.2015.8.11.0003 (Código 780365), não há sentença proferida, cf. se extrai do andamento processual do site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ao final, pugna para que sejam providos os embargos de declaração,
para afastar o erro material apontado, sob pena de violação ao art. 1.022, III, do CPC.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal, como se infere do id. 8178806.

Desnecessária a intervenção do órgão ministerial, nos termos do art. 178, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo
ADM DO BRASIL LTDA.,
visando a reforma da decisão monocrática proferida neste feito, que julgou prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, já que foi proferida sentença no feito originário – id. 5547272.

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1.022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso vertente, o aresto atacado enfrentou adequada e claramente as questões veiculadas nos autos, notadamente por estar comprovado que o juízo monocrático, de fato, proferiu sentença nos autos principais. Por oportuno, transcrevo a decisão proferida:

“Verifica-se que o magistrado
a quo
proferiu sentença no feito originário. Nessas circunstâncias, a prolação da sentença no processo principal, provoca a perda do objeto do Agravo de Instrumento, diante do princípio da substitutividade. Com tais considerações, julgo prejudicado o agravo de instrumento, pela perda de seu objeto, nos termos do artigo 932, III, do CPC”.

Na verdade, as digressões do embargante com relação ao suposto vício têm por objeto, única e exclusivamente, direcionar o julgador a validar a tese recursal, não devendo ser confundida com o vício alegado nos presentes embargos, já que inexistente.

Ademais, o aresto atacado contém razões mais do que suficientes para fundamentá-lo e, conforme entendimento já consagrado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram, quando já tenha formado juízo de convencimento, ainda que contrário à tese do embargante.

Ao contrário, a tentativa do embargante de opor o seu próprio entendimento àquele manifestado pelo órgão julgador (colegiado) de forma alguma pode ser confundida com o conceito de erro material.

Da análise dos fundamentos da decisão em confronto com aqueles constantes da tese de embargos, restou evidente que o embargante espera que o julgador, mais do que analisar detidamente o conjunto probatório dos autos, chegue às suas mesmas conclusões quanto às provas apresentadas. Entretanto, o ordenamento processual, ao adotar o princípio do livre convencimento do juiz, autoriza o julgador a formar a sua convicção mediante a análise de elementos constantes dos autos, tal como foi feito na análise da presente causa.

Destaque-se, ainda, que quando do ato de esclarecer a obscuridade ou a contradição, ou de suprir a omissão resultar a mudança do julgado, admite-se atribuir efeito modificativo aos embargos de declaração. Não é o caso dos autos, verificando-se que a parte embargante está se valendo do argumento de que o aresto está maculado de vícios para, na verdade, veicular sua irresignação quanto ao teor do julgamento impugnado, a qual reputa a si desfavorável. Não se destinam os embargos declaratórios, porém, a tal desiderato.

A propósito, assim restou decidido pela Suprema Corte:

“Os embargos de declaração não devem revestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que lhes reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de manifesta nulidade do acórdão, não justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato decisório.” (RTJ 154/223).
(destaquei)

Com essas considerações, não vislumbrando omissão, obscuridade, contradição, ou erro material na decisão exarada, não há que se falar em sua modificação.

Ante o exposto,
conheço dos embargos
, já que tempestivos, mas
REJEITO-OS,
mantendo-se irretocável a decisão proferida no id. 2785084.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020